Tribunal: TJES
Processo: 5022187-36.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022187-36.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S.A.
RECORRIDO: VOLTZ COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022187-36.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
OX DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE BICICLETAS S.A.

RECORRIDO:
NICOLAS VALIATE CAMPANHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE BICICLETA ELÉTRICA. VÍCIO DO PRODUTO (DEFEITOS RECORRENTES NO MOTOR, RAIOS E RODAS). RESISTÊNCIA À SOLUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. FABRICANTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. SUPOSTA LIMITAÇÃO DE GARANTIA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA (ART. 12 E 18, CDC). FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR. DEMANDA EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PERANTE O PROCON. DANO MATERIAL CORRESPONDENTE AO VALOR INTEGRAL DA NOTA FISCAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida OX DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE BICICLETAS S.A, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou, de forma solidária, à restituição do valor despendido no produto e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00. Apresentadas contrarrazões pela parte autora, ora Recorrida, pugnando pela manutenção integral do julgado.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente ação em razão da aquisição de uma "BIKE ELÉTRICA STREET GO-S12" no valor de R$ 8.549,90. Sustenta que, após aproximadamente um mês de uso, o produto passou a apresentar diversos e graves defeitos estruturais e eletrônicos, tais como desmontagem do motor por parafusos incompatíveis, quebra constante dos raios dianteiros e traseiros, rodas empenadas e erros no painel digital. Malgrado o encaminhamento à assistência técnica autorizada e a abertura de reclamação junto ao PROCON de Vila Velha, as rés recusaram-se a proceder à substituição ou ao reembolso do produto, restando a celeuma sem solução administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se em: verificar a subsistência da responsabilidade da fabricante recorrente pelos vícios apresentados no produto em face das alegações de escoamento e limitação de garantia contratual; analisar se restou configurada a falha no fornecimento a ensejar a restituição do valor pago (dano material) e se os transtornos vivenciados pelo consumidor extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando abalo moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência dos ditames protetivos do Código de Defesa do Consumidor. Na qualidade de fabricante do produto, a Recorrente responde de forma objetiva e solidária pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, conforme os artigos 12 e 18 do CDC.

(5). No mérito, afasta-se o argumento trazido pela Recorrente acerca de suposta limitação legal de garantia ou de exclusão de responsabilidade por decurso de prazo contratual. Constata-se do acervo probatório que os vícios estruturais e de fabricação manifestaram-se de forma precoce logo após a aquisição, tendo o consumidor buscado o amparo técnico da autorizada e acionado os órgãos de defesa do consumidor em tempo hábil, restando evidenciada a persistência e gravidade do defeito. Assim, as teses de exclusão por desgaste natural pelo uso ou por término de garantia não encontram respaldo no histórico cronológico dos autos.

(6). Ademais, o conjunto probatório revela problemas graves como "motor aberto", "parafusos frouxos" e "disco de freio empenado", bem como se verifica a existência de certidão de reclamação não solucionada emitida pelo PROCON de Vila Velha, demonstrando-se, com efeito, de forma inequívoca, o nexo causal e a flagrante falha do produto.

(7). Registra-se que cabia às fornecedoras a comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Autor, como previsto no art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram, limitando-se a imputar um genérico desgaste natural pelo uso, argumento insuscetível de afastar a constatação de defeito fabril em produto de alto valor e de natureza durável. Desse modo, escoado o prazo legal sem a devida resolução do vício pelas Requeridas, assiste ao consumidor o direito de exigir a restituição integral da quantia paga, configurando escorreito o dano material fixado na origem.

(8). No tocante ao dano moral, este resta plenamente caracterizado. A aquisição de uma bicicleta elétrica de valor de R$ 8.549,90, voltada para o transporte diário do consumidor, gera legítima expectativa de utilidade e segurança. A frustração decorrente dos defeitos reiterados e perigosos, somada à desídia/ineficiência das Requeridas na resolução do problema mesmo após a intervenção do PROCON, gerando a perda de tempo útil do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento.

(9). No que tange ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo originário, verifica-se que este atende com justeza e equilíbrio aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se perfeitamente à dupla função pedagógico-punitiva e compensatória da verba, sem converter-se em fonte de enriquecimento sem causa, razão pela qual não merece quaisquer reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A fabricante de produto durável responde objetiva e solidariamente, nos termos dos arts. 12 e 18 do CDC, pelos vícios de qualidade e fabricação manifestados no bem, não se eximindo do dever de indenizar sob a vaga alegação de desgaste natural ou término de garantia contratual quando evidenciada a contemporaneidade e gravidade dos defeitos. 2. A reiteração de defeitos graves em veículo de transporte pessoal, aliada à frustração das tentativas de solução administrativa junto à assistência técnica e ao PROCON, enseja a rescisão do negócio com a devida devolução das parcelas pagas e configura dano moral.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)